Tribunal: TJSP
Processo: 1005163-81.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO – HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE O AUTOR, POR FORÇA DE CONTRATO, ADERIU AO ATO QUE INSTITUIU O ENCARGO – COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.